Tribunal: TCU
Processo: 015.860/2012-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2855/2021-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de auditoria que teve por objeto a execução do Terminal Fluvial em Anori - AM, julgado no mérito por meio do Acórdão 2010/2015-TCU-Plenário , que aplicou multa ao Sr. Silvio Figueiredo Mourão no valor de R$ 10.000,00. Considerando que após ter seu recurso de pedido de reexame julgado improcedente, o responsável quitou a multa a ele aplicada em parcelas mensais (§ 4o da instrução), conforme demonstram os comprovantes de recolhimento (peças 160/183; 187/193; 196; 199; 200; e 203) e a consulta ao SISGRU (peça 205); Considerando a constatação da unidade técnica, por meio de demonstrativo de débito (peça 204), de que não resta saldo devedor (§ 5o da instrução); Considerando a proposta uniforme da unidade técnica, frente a essas informações, no sentido de que seja dada quitação ao responsável (§§ 5o e 6.1 da instrução); e peças 206/207); Considerando que o representante do Ministério Público junto a este Tribunal manifestou-se de acordo com a proposta da unidade técnica (peça 208); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 27 da Lei no 8.443/92 c/c art. 218 do RI/TCU, por unanimidade, em: expedir quitação ao sr. Silvio Figueiredo Mourão (CPF XXX.034.527-XX), em razão do recolhimento integral da multa a ele cominada por meio do Acórdão 2010/2015-TCU-Plenário , posteriormente confirmada pelo Acórdão 2473/2017-TCU-Plenário . 1. Processo TC- Processo 015.860/2012-4 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Responsável: Silvio Figueiredo Mourão (XXX.316.637-XX). 1.2. Interessado: Congresso Nacional (vinculador) 1.3. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária (SeinfraPor). 1.7. Representação legal: Yuri Coelho Dias (43349/OAB-DF) e Iuri do Lago Nogueira Cavalcante Reis (35075/OAB-DF), representando Prefeitura Municipal de Anori - AM.